Tribunal: TCU
Processo: 028.033/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelos Acórdão 310/2015-TCU-Plenário , 428/2018-TCU-Plenário e 1674/2020-TCU-Plenário. Considerando que as medidas determinadas ou recomendadas pelo Tribunal decorreram de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de identificar fragilidades na sistemática de prestação de contas das transferências fundo a fundo no âmbito da Assistência Social, ocasião em que o Tribunal concluiu que a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) não possuíam informações suficientes para certificar a regularidade das prestações de contas dos recursos transferidos fundo a fundo aos municípios, de maneira que expediu as determinações e recomendações visando a melhoria da sistemática das prestações de contas, Considerando que, após a implementação parcial de medidas oriundas dos acórdãos monitorados, certificou a então SecexPrevidência melhora na sistemática de prestação de contas das transferências fundo a fundo, conforme relatório de monitoramento constante da peça 34 destes autos, Considerando as proposições da unidade instrutiva no sentido de considerar cumpridas e parcialmente cumpridas/implementadas as medidas monitoradas, Considerando ainda a proposição da unidade instrutiva no sentido de que seja concedido à Diretoria-Executiva do FNAS novo prazo improrrogável de mais 60 dias para que apresente o plano de ação determinado pelo item 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , ressaltando que no referido plano deve ser explicitado como acompanhará a regularidade das admissões e das contratações de pessoal pelos entes federados com os recursos dos fundos de assistência social, e como implementará as medidas necessárias para reverter eventuais falhas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes no subitem 9.2.2 do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário e nos subitens 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2 e 1.7.3.2.3 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.2.3, 9.2.4.4 e 9.2.5 do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário e do subitem 1.7.3.1 Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , sem a necessidade de novo monitoramento; c) considerar cumpridas as determinações constantes nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário ; d) considerar em cumprimento a determinação constante no subitem 9.7 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara ; e) considerar parcialmente cumprida a determinação constante no subitem 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário ; f) considerar parcialmente cumprida a determinação constante no subitem e 1.7.1.3 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , sendo desnecessária a continuidade do monitoramento; g) conceder a Diretoria-Executiva do FNAS novo prazo improrrogável de mais 60 dias para que apresentem o plano de ação determinado pelo item 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , ressaltando que no referido plano deve ser explicitado como será acompanhada a regularidade das admissões e das contratações de pessoal pelos entes federados com os recursos dos fundos de assistência social, e como serão implementadas as medidas necessárias para reverter eventuais falhas. h) dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 34 ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, i) autorizar desde logo o futuro monitoramento da determinação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário , na forma proposta pela então SecexPrevidência; j) arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.033/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Assistência Social. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há.